Tribunal: STF
Processo: HC 185429
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriela Alves de Oliveira em favor de Yasmin Aparecida Medrado Gomes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 571.817/SP (evento 6).
    No curso da execução da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor da paciente (evento 5).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo que examinará “o pleito por conta do julgamento virtual” (evento 4).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 571.817/SP (evento 6).
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em benefício da paciente, que ‘é mulher’ e ‘mãe de criança menor de 12 anos’. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 28.4.2020, data posterior à da decisão impugnada, sobreveio julgamento de mérito do HC 2062374-23.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora